Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-71.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005303-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Transporte Terrestre]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (APELADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSEIROS – PRELIMINARES
REJEITADAS
–IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA –– EMISSÃO DE BILHETES EM CONFORMIDADE COM O ART. 40 DO DECRETO N. 2.521/1998 – APREENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO – ILEGALIDADE – SÚMULA N. 510 DO STJ.

1.

Não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, previsão no art. 40 do Decreto n. 2.521/1998.

2.

Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ.

3.

Sentença ratificada.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por intermédio de sua Procuradoria-Geral, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1005303-71.2020.8.11.0041, impetrado pela empresa
GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA.
,

concedeu a segurança, ratificou a decisão liminar com fundamento no art. 487, I, do CPC, e submeteu o feito ao reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/09).

Em suas razões recursais (Id. 81956965 - Pág. 1 a 7), o apelante argui, preliminarmente, falta de interesse de agir, por inexistência de efetiva ameaça por parte da(s) autoridade(s) impetrada(s), além da inadequação da via eleita, inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória.

No mérito, alega legalidade da autuação, pois “a pratica de venda de trechos intermunicipais em linhas interestaduais é comum e combatida há muito tempo pelos fiscais da AGER/MT, infringindo o disposto no art. 57, II, da Lei Complementar n. 432/2011”.

E, ao final, pede conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença no sentido de denegar a segurança.

A apelada apresentou as contrarrazões do recurso de apelação (Id. 81956971 - Pág. 1 a 11).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença, por seus próprios fundamentos, consoante Parecer SMI 003798-015/2020 (Id. 82524996 - Pág. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, a impetrante, ora apelada/interessada, possui autorização da ANTT para prestar o serviço público de transporte coletivo interestadual, todavia, teve os seus ônibus apreendidos, prefixos 21555, placas OQE-6274, 21450, HEM-3274, que operavam a linha prefixo n. 22.0000-61, notadamente nas cidades de Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Mirassol D’Oeste, Cáceres, Várzea Grande, Cuiabá, Jaciara, Rondonópolis, Alto Garças e Alto Araguaia, sob alegação de transporte remunerado em trechos intermunicipais, infringindo o disposto no art. 57, II, da Lei Complementar n. 432/2011.

I – PRELIMINARES:

FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

Presente o ato tachado de ilegal e abusivo materializa-se o interesse de agir e afasta-se a alegada inadequação da via eleita.

Os documentos que instruíram os presentes autos são suficiente à discussão da causa à guisa de prova pré-constituída.

REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

No mérito, o apelante alega legalidade da autuação, pois “a pratica de venda de trechos intermunicipais em linhas interestaduais é comum e combatida há muito tempo pelos fiscais da AGER/MT, infringindo o disposto no art. 57, II, da Lei Complementar n. 432/2011.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, a tipificação apontada se mostra vaga e insuficiente de provas, sendo que a apelada comprovou que os bilhetes emitidos por ela atestam a regularidade da prestação de serviço com a legislação pertinente.

Denota-se que o embarque e desembarque dos passageiros nos terminais de linha são autorizados pelo art. 40 do Decreto Federal n. 2.521, de 20 de março de 1998, que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências
:

(...) Art. 40. É permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso VI do artigo 52 deste Decreto.

Sendo que o art. 52, inc.VI, do referido Decreto, assim estabelece:

(...) Art. 52. É livre a alteração operacional dos serviços, desde que comunicada com antecedência mínima de quinze dias à Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos seguintes casos:
(Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013)

(...) VI - alteração de pontos de parada, desde que não coincidente com terminal rodoviário, caso em que dependerá de aprovação prévia e expressa da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.083, de 2013)

Desse modo, não pode configurar ilícito em desfavor da empresa prestadora de serviço transporte, se o passageiro decide embargar ou desembarcar no ponto de parada previsto no esquema operacional, pois há permissão expressa, com anuência da ANTT, como menciona o referido decreto.

Como também não se pode exigir que a empresa prestadora de serviço obste o passageiro de embargar e desembarcar no ponto de parada previstos no esquema operacional.

Ademais, afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, consoante Súmula 510 do STJ, que assim prescreve,
in verbis
:

“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.”

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA

– TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – IRREGULARIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Afigura-se ilegal a apreensão do veículo a pretexto de transporte remunerado de pessoas sem autorização, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e despesas com remoção e pendências no órgão de trânsito, porquanto a lei apenas prevê medida administrativa de retenção para a citada infração. (TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1009563-31.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, data de julgamento: 11/4/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO EM FISCALIZAÇÃO DA AGER/MT – AUTUAÇÃO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E/OU DESPESAS DECORRENTES DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA RATIFICADA.

Reveste-se de ilegalidade e abusividade ato de autoridade pública que condiciona a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1371903/SP, Re. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Julgado em 7/5/2019, Dje 13/5/2019)[TJMT, N.U. 1036915-61.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 19/5/2021]

Em face do exposto, em remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença, e, em consonância como o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022